Tribunal: TJMT
Processo: 1022278-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022278-13.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RECORRIDO(S): LILIAN MENDONÇA DO AMARAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 46238996) interposto por SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28016950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RESCISÃO DE IMÓVEL POR ATO DE VONTADE DE AUTORA/COMPRADORA – DIREITO DE RETENÇÃO – VIABILIDADE DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
“(...) 1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual.
2. Nesse caso, o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 730.520/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)”.
É perfeitamente possível a mitigação do “pacta sunt servanda”, quando há cláusulas contratuais abusivas, que colocam o consumidor em prejuízo, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
O termo inicial da correção monetária para o caso de devolução de valores pagos, em caso de rescisão de contrato por ato de vontade do comprador, incide desde o desembolso de cada parcela.
Segundo entendimento do STJ, o termo inicial dos juros de mora para devolução de valores atinentes a compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador é a data do trânsito em julgado da decisão” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022278-13.2016.8.11.0041 RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/12/2019. Publicado em 16/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 30377456, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 43249958).
Alega violação aos artigos 423 e 424 do Código Civil, ao argumento de que inexistiria culpa da Recorrente na rescisão do contrato, ensejando a aplicação das verbas rescisórias na forma prevista no instrumento firmado.
Aponta, outrossim, ofensa aos artigos 110 e 138 do Código Civil, sob a assertiva de que inexistiria interesse de agir da parte Recorrida tendo em vista que a Recorrente já teria ressarcido os valores decorrentes do distrato em litígio.
Recurso tempestivo (id. 46292958) e devidamente preparado (id. 46411984).
Contrarrazões no id. 49860980.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente alega violação aos 423 e 424 do Código Civil, sob a assertiva de que inexistiria culpa da Recorrente na rescisão do contrato, ensejando a aplicação das verbas rescisórias na forma prevista no instrumento firmado.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 26271953):
“A esse respeito, comungo com a sentença que consignou que a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago não é aceitável, apontando para a solução da lide o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que entende como razoável a retenção de 25% (vinte e cinco por cento).” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser razoável a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago em caso de rescisão contratual por iniciativa do adquirente, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FIXAÇÃO DA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE PAGO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. De forma devidamente fundamentada, com base em fatos, provas e termos contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ), o julgado atestou a existência de responsabilidade da insurgente pelas consequências decorrentes do desfazimento da promessa de compra e venda de imóvel. A construtora, segundo o acórdão, fazia parte da relação contratual, portanto, também legitimada para responder pela resilição da avença. 3. Acerca da superação do entendimento constante no REsp 1.300.418/SC, também não existe o vício suscitado. Como demonstrado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é, tendo a resilição contratual sido levada a cabo pelo promitente comprador, é cabível a retenção pela promitente vendedora do montante entre 10% e 25% do quantum já pago. Portanto, foi adequada a restituição de 90% às adquirentes (Súmula 83/STJ), não se verificando a omissão suscitada. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1552723/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR. PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RESP N. 1.723.519/SP E EAG N. 1.138.183/PE. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. "Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (REsp n. 1.723.519/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019). 2. Mantida a decisão agravada, que conheceu do agravo nos próprios autos para dar provimento ao recurso especial, de modo a permitir o limite de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, salvo se o percentual contratado ou o efetivamente cobrado for mais vantajoso para o promitente comprador. 3. "Não é deficiente a fundamentação do julgado que elenca suficientemente as razões pelas quais fez incidir os enunciados sumulares cabíveis na hipótese" (AgInt no AREsp n. 911.502/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2016, DJe 7/12/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1449188/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (destaquei)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 423 e 424 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 110 e 138 do Código Civil, a parte Recorrente alega que inexistiria interesse de agir da Recorrida tendo em vista que já teriam sido ressarcidos os valores decorrentes do distrato em litígio.
Quanto ao ponto, o acórdão vergastado registra que (id. 26271953):
“Pois bem. Primeiramente não há falar em ausência de interesse da Apelada, eis que, apesar de ficar demonstrada a rescisão do contrato referente ao imóvel no Condomínio Harmonia, por iniciativa da Apelada, a busca pela restituição de valores refere-se à segunda rescisão, esta concernente ao Empreendimento Alvorada, considerando-se que os valores pagos pelo Condomínio Harmonia foram utilizados como crédito na aquisição deste segundo imóvel (Empreendimento Alvorada), sendo pago pela Apelada R$ 51.080,03 (cinquenta e um mil e oitenta reais e três centavos), sendo-lhe devolvido deste montante o equivalente a R$ 20.581,16 (vinte mil e quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos). Portanto, mostra-se patente o interesse.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à existência de interesse de agir da Recorrida demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, alterar a conclusão do Tribunal de origem para desconstituir o interesse de agir do recorrido, bem como para afastar o dano moral, seria necessária nova análise da prova dos autos, inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1258270/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 17/12/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII